Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702993-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MALAQUIAS FERREIRA AGRAVADO: ADRIANA DE CAMPOS CERQUEIRA, JOAO BATISTA PINTO FILHO D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto aos ARs devolvidos sem cumprimento (ID 24589262 e 24589280). Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator